Tribunal: CARF
Processo: 18336.000262/00-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18336.000262/00-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.982 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 25/11/1999
PREFERÊNCIA TARIFÁRIA CONCEDIDA EM RAZÃO DE ORIGEM.
ALADI.
TRIANGULAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DAS
EXIGÊNCIAS
DOCUMENTAIS.
A apresentação de todas as faturas comerciais atreladas a operação triangular,
permitindo seu cotejamento com o certificado de origem que comprova o
cumprimento do regime de origem da ALADI, associada à expedição direta da
mercadoria de país signatário daquele acordo para o Brasil impõe a
manutenção da preferência tarifária, ainda que o faturamento se dê a partir de
país não signatário.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO AFASTADO.
Diante da improcedência do lançamento de ofício, deve ser reconhecido o
direito creditório pleiteado a título de restituição de tributos recolhido com
alíquota majorada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Lázaro Antonio Souza Soares, que negava
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Renata da Silveira Bilhim, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Alexandre Freitas
Costa, João José Schini Norbiato (suplente convocado), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta (suplente convocada), Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pelo conselheiro João José Schini Norbiato.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18336.000262/00-11
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.982 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.000262/00-11

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-19.611,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza/CE que, por unanimidade de votos, negou provimento à manifestação de
inconformidade, mantendo o indeferimento do pedido de restituição, conforme Ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 25/11/1999
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
DECLARAÇÃO
DE
RETIFICADORA
IMPORTADORA
Estando comprovado nos autos que o acordo tarifário aplica ao caso em espécie, é
incabível a restituição pleiteada.
Eventual crédito existente foi compensado quando diferença de imposto devido pela
aplicação da alíquota regime de importação comum.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Versa o presente litígio sobre Pedido de Retificação de Declaração de
Importação no 99/1018318-8, registrada em 25/11/1999, cumulada com pedido de
reconhecimento do direito creditório no valor de R$ 18.682,88 (dezoito mil, seiscentos e oitenta
e dois reais e oitenta e oito centavos), referente ao Imposto de Importação.
A Recorrente apresentou pedido de exclusão do frete da base de cálculo do
Imposto de Importação relativa à Declaração de Importação, em virtude de a embarcação estar
registrada na RFB, conforme artigo 11, § 7o da Lei no 9.432/1997, utilizando a alíquota reduzida
de 4,5% no cálculo do II, quando a alíquota correta seria 1,8%, conforme o Acordo de
Complementação Econômica no 39 – ACE 39.
Com o pedido, foi iniciada revisão aduaneira, resultando na constituição de
crédito tributário objeto do Processo Administrativo Fiscal no 18336.001661/2004-68.
Ciente do Despacho Decisório que indeferiu o pedido, a Contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade, o que fez com os mesmos argumentos da impugnação ao
lançamento de ofício.
A ciência da decisão de primeira instância ocorreu em data de 14/01/2011, com
interposição de Recurso Voluntário por meio de protocolo físico em data de 14/02/2011, pelo
qual pediu para que seja reformada a decisão recorrida, o que fez com os mesmos argumentos
apresentados em primeira instância.
É o relatório.

Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.982 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.000262/00-11

Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
2. Mérito
2.1. Do cancelamento do lançamento de ofício objeto do PAF no
18336.001661/2004-68
Versa o presente litígio sobre pedido de exclusão do frete da base de cálculo do
Imposto de Importação relativa à Declaração de Importação, em virtude de a embarcação estar
registrada no RFB, conforme artigo 11, § 7o da Lei no 9.432/1997, utilizando a alíquota reduzida
de 4,5% no cálculo do II, quando a alíquota correta seria 1,8%, conforme o Acordo de
Complementação Econômica no 39 – ACE 39.
Como consignado na r. decisão de primeira instância, as razões apresentadas pela
defesa são exatamente as mesmas que aquelas que embasaram a impugnação ao lançamento de
ofício, objeto do Processo Administrativo Fiscal no 18336.001661/2004-68, referente à perda da
preferência tarifária disposta no ACE-39, conforme Decreto no 3.138/1999.
O auto de infração foi lavrado em razão da conclusão da Fiscalização de que a
Recorrente promoveu a importação de mercadoria utilizando indevidamente a preferência
tarifária prevista no Acordo de Complementação Econômica n° 39 (ACE 39), firmado no âmbito
da Associação Latino-Americana de Integração (ALADI). Com isso, foi aplicada a alíquota
integral, sem preferência tarifária, com o lançamento da diferença não recolhida por ocasião da
importação.
Ocorre que consta nos autos o v. Acórdão no 08-19.610 (e-fls. 137), proferido
pela 2a Turma da DRJ de Fortaleza/CE no PAF no 18336.001661/2004-68, referente ao
lançamento de ofício, pelo qual foi reconhecida a decadência da constituição daquele
crédito tributário, conforme Ementa abaixo colacionada:

Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.982 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.000262/00-11

Com isso, foi declarada a nulidade daquele lançamento em virtude do
decurso do prazo decadencial, exonerando a autuada do pagamento do crédito tributário
exigido, referente à Declaração de Importação no 99/1018318-8, objeto do presente
processo.
Em pesquisa realizada através do COMPROT1, verifiquei que aquele
processo está arquivado desde a data de 17/02/2011, como abaixo colaciono:

Diante de tais fatos, impera que a improcedência daquela autuação acarreta
no reconhecimento do pedido de restituição pleiteado neste processo, uma vez cancelada a
exigência e reconhecido o direito creditório da ora Recorrente.

1 Fonte: https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html#ajax/processo-consulta-dados.html
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.982 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.000262/00-11

2.2. Do Acordo de Complementação Econômica no 39 – ACE 39.
Com relação ao direito creditório pleiteado neste processo, originado da redução
tarifária prevista no ACE 39 (Decreto n° 3.138/1999), submete-se ao regime de origem
estabelecido nas Resoluções nos 78 e 252 da ALADI, bem como nos Acordos nos 25, 91 e 215,
firmados no âmbito da ALADI, faço as seguintes considerações:
A mercadoria teve origem na Venezuela, sendo exportada pela PDVSA Petróleo
Y Gás S/A. Entretanto, na Declaração de Importação e na Fatura Comercial foi informado como
Exportadora a empresa denominada Petrobrás International Finance Company (PIFCO), situada
nas Ilhas Cayman, país não signatário do ACE 39 e que, portanto, não é membro da ALADI.
Consta no Conhecimento de Embarque que a mercadoria foi remetida diretamente
da Venezuela para o Brasil, sendo entregue a Petrobrás por meio de endosso feito pela PIFCO,
resultando em operação triangular.
Consta, ainda, que o Certificado de Origem registra como país exportador a
Venezuela, fazendo referência expressa à Fatura Comercial n° 78055-0, sendo que a Declaração
de Importação foi instruída pela Fatura Comercial no PIFSB-0034/00, emitida pela PIFCO,
revelando as Ilhas Cayman como pais de aquisição.
Como o Certificado de Origem não relacionou a quantidade de mercadoria,
contrariamente ao art. 8° da Resolução no 252 da ALADI e, tendo em vista que a fatura indicada
no citado documento deixou de ser apresentada, concluiu a Fiscalização que não há como saber a
quantidade de produto que foi objeto de certificação, bem como pela impossibilidade de
aplicação da preferência tarifária em razão da divergência entre certificado de origem e fatura
comercial.
A Recorrente esclareceu em razões recursais que A PIFCO, empresa subsidiária
integral da PETROBRAS, foi criada em 1997 com o objetivo de facilitar a importação de óleo e
produtos derivados de petróleo. O propósito principal da PIFCO consiste na intermediacão entre
a PETROBRAS e outros fornecedores de óleo, nas operações de compra e venda de petróleo e
produtos derivados de petróleo, assim como obter financiamentos com esse objetivo, sendo que a
utilização da triangulação comercial decorre das dificuldades na captação de recursos no
mercado interno.
Esclareceu, ainda, que a PDVSA vendeu a mercadoria para a PIFCO que, logo em
seguida, a revendeu para a PETROBRAS com o prazo de pagamento necessário, sendo que esta
compra e venda realizada entre a PDVSA, a PIFCO e a PETROBRAS é apenas virtual, ou seja,
são emitidas as respectivas faturas, mas, de fato, a mercadoria é enviada diretamente da
Venezuela (PDVSA) para o Brasil (PETROBRAS).
De acordo com a defesa, a operação pode ser ilustrada da seguinte forma:

Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.982 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.000262/00-11

Com relação aos requisitos para utilização da preferência tarifária, alegou a defesa
que o Certificado de Origem emitido pela PDVSA atende perfeitamente aos requisitos da
Resolução no 252, o que é essencial para a fruição de tratamentos preferenciais decorrentes da
origem das mercadorias negociadas, sendo que a respectiva descrição pode ser aferida nas
faturas comerciais e nos demais documentos que acobertam a importação.
O Decreto no 3.325, de 30 de dezembro de 1999, dispõe sobre a execução da
Resolução no 252, que aprova o texto consolidado e ordenado da Resolução 78 do Comitê de
Representantes que estabelece o Regime Geral de Origem da Associação, que contém as
disposições das Resoluções 227, 232 e dos Acordos 25, 91 e 215 do Comitê de Representantes
da Associação Latino-Americana de Integração (ALADI).
Por sua vez, o Anexo que prevê o Regime Geral de Origem da ALADI, trata em
seu Capítulo I sobre as regras de origem, que são disposições que estabelecem em que casos as
mercadorias cumprem a correspondente “transformação substancial”, isto é, cumprem
determinados critérios e condições em sua produção que lhes dão o caráter de “mercadoria
originária” de um país, denominado “país de origem”2.
Os países-membros da ALADI estabeleceram regras de origem preferenciais,
pelas quais as Partes Signatárias de um Acordo Comercial dispõem os critérios e as condições
que consideram apropriados para determinar que as mercadorias que se beneficiam de
preferências tarifárias foram obtidas ou produzidas nesses países.
Como já mencionado, a conclusão da Fiscalização foi motivada pelo fato de o
Certificado de Origem ALD-991219262ter indicado como país exportador a Venezuela, fazendo
referência à fatura comercial n°78055-0, sendo que a fatura que instruiu a DI foi a de n° PIFSB-
0034/00, emitida pela PIFCO, a qual foi qualificada na respectiva DI como exportadora, mas que
está situada nas Ilhas Cayman, que não é signatário do ACE-39. Diante da divergência entre o
Certificado de Origem e a Fatura Comercial, entendeu o Auditor Fiscal pela impossibilidade de
aplicação de preferência tarifária.
É importante destacar as seguintes previsões constantes da Resolução no 252:
PRIMEIRO.- São originárias dos países-membros participantes de um acordo
celebrado de conformidade com o Tratado de Montevidéu 1980:
a) As mercadorias elaboradas integralmente em seus territórios, quando em sua
elaboração forem utilizados exclusivamente materiais de qualquer um dos países
participantes do Acordo.
b) As mercadorias compreendias nos itens da NALADI/SH indicados no Anexo 1 da
presente Resolução, pelos simples fato de serem produzidas em seus territórios.
Esse Anexo poderá ser modificado por resolução do Comitê de Representantes. Para
tais efeitos serão consideradas produzidas:
- as mercadorias dos reinos mineral, vegetal e animal (incluindo as da caça e da pesca),
extraídas, colhidas ou apanhadas, nascidas em seu território ou em suas águas
territoriais, patrimoniais e zonas econômicas exclusivas;

2 Fonte: http://www.aladi.org/sitioaladi/language/pt/informacoes-gerais/
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.982 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.000262/00-11

- as mercadorias do mar extraídas fora de suas águas territoriais, patrimoniais e zonas
econômicas exclusivas, por navios de sua bandeira ou alugados por empresas
legalmente estabelecidas em seu território; e
- as mercadorias resultantes de operações ou processos efetuados em seu território,
pelos quais adquiram a forma final em que serão comercializadas, exceto quando se
tratar das operações ou processos previstos no segundo parágrafo da letra c).
(...)
QUARTO.- Para que as mercadorias originárias se beneficiem dos tratamentos
preferenciais, as mesmas devem ter sido expedidas diretamente do país exportador
para o país importador. Para tais efeitos, considera-se como expedição direta:
a) As mercadorias transportadas sem passar pelo território de algum país não
participante do acordo.
b) As mercadorias transportadas em trânsito por um ou mais países não participantes,
com ou sem trasbordo ou armazenamento temporário, sob a vigilância da autoridade
aduaneira competente nesses países, desde que:
i) o trânsito esteja justificado por motivos geográficos ou por considerações referentes a
requerimentos do transporte;
ii) não estejam destinadas ao comércio, uso ou emprego no país de trânsito; e
iii) não sofram, durante seu transporte e depósito, qualquer operação diferente da carga
e descarga ou manuseio para mantê-las em boas condições ou assegurar sua
conservação.
(...)
CAPÍTULO II
Declaração, certificação e comprovação da origem
Declaração
(...)
SÉTIMO.- Para que as mercadorias objeto de intercâmbio possam beneficiar-se
dos tratamentos preferenciais pactuados pelos países participantes de um acordo
celebrado de conformidade com o Tratado de Montevidéu 1980, esses países
deverão acompanhar os documentos de exportação, no formulário-padrão adotado
pela Associação, de uma declaração que acredite o cumprimento dos requisitos de
origem que correspondam, de conformidade com o disposto no Capítulo anterior.
Essa declaração poderá ser expedida pelo produtor final ou pelo exportador da
mercadoria de que se tratar.
OITAVO.- A descrição das mercadorias incluídas na declaração que acredita o
cumprimento dos requisitos de origem estabelecidos pelas disposições vigentes
deverá coincidir com a que corresponde à mercadoria negociada, classificada de
conformidade com a NALADI/SH e com a que se registra na fatura comercial que
acompanha os documentos apresentados para o despacho aduaneiro.
Nos casos em que a mercadoria tenha sido negociada em uma nomenclatura diferente à
NALADI/SH se indicará o código e a descrição da nomenclatura registrada no acordo
de que se tratar.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.982 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.000262/00-11

NONO.- Quando a mercadoria objeto de intercâmbio for faturada por um
operador de um terceiro país, membro ou não da Associação, o produtor ou
exportador do país de origem deverá indicar no formulário respectivo, no campo
relativo a “observações”, que a mercadoria objeto de sua Declaração será faturada
de um terceiro país, identificando o nome, denominação ou razão social e domicílio
do operador que, em definitivo, será o que fature a operação a destino.
Na situação a que se refere o parágrafo anterior e, excepcionalmente, se no momento de
expedir o certificado de origem não se conhecer o número da fatura comercial emitida
por um operador de um terceiro país, o campo correspondente do certificado não deverá
ser preenchido. Nesse caso, o importador apresentará à administração aduaneira
correspondente uma declaração juramentada que justifique o fato, onde deverá indicar,
pelo menos, os números e datas da fatura comercial e do certificado de origem que
amparam a operação de importação. (sem destaques no texto original)

Por sua vez, analisando os documentos trazidos aos autos, é possível verificar
as seguintes informações:
 Consta como Exportador na Declaração de Importação a PETROBRAS
INTERNATIONAL FINANCY COMPANY, situada nas Ilhas Cayman;
 Consta como Fabricante/Produtor a PDVSA PETROLEO YGAS AS, situada
na Venezuela;
 Consta no Certificado de Origem:
i)
A Venezuela como país exportador e o Brasil como país importador;
ii) Foi identificada no Campo 9 a participação da empresa PDVSA Petróleo
Y GAS S.A.;
iii) Foi identificada no Campo 10 (OBSERVAÇÕES) a participação da
empresa Petrobras Internacional Finance Company;
 Foi identificado na Invoice no IPIFSB-0034/00, emitida pela PIFCO para
destinatária PETRÓLEO BRASILEIRO S/A, o Certificado de Origem Aid-
1000831262 (P D V S A Petróleo Y Gas S. A.) e a Invoice no 178055-0;
Da análise dos fatos e legislação incidente, é possível concluir:
 Como a mercadoria teve origem na Venezuela (PDVSA Petróleo Y Gás
S/A), país integrante do Acordo Internacional, está cumprido o requisito
do ARTIGO PRIMEIRO da Resolução 252;
 É possível a triangulação comercial em análise, uma vez cumpridos os
requisitos do ARTIGO QUARTO, “A” da Resolução 252, que considera
como expedição direta a remessa das mercadorias sem passar pelo
território de algum país não participante do acordo;
 Está cumprido o requisito do ARTIGO SÉTIMO da Resolução 252, uma
vez constar na Declaração de Importação a PIFCO (Ilhas Cayman) como
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.982 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.000262/00-11

Exportador e a PDVSA PETROLEO YGAS AS (Venezuela) como
Fabricante/Produtor;
 Está cumprido o requisito do ARTIGO OITAVO da Resolução 252, uma
vez que foi comprovado nos autos que a mercadoria faturada pela
PFICO trata-se da mesma mercadoria que embarcou na Venezuela;
 Está cumprido o requisito do ARTIGO NONO da Resolução 252, uma
vez que constou na formalização que a mercadoria foi faturada nas Ilhas
Cayman;
 Igualmente estão cumpridos tais requisitos, uma vez que o Certificado de
Origem registra como país exportador a Venezuela, fazendo referência
expressa à Fatura Comercial n° 78055-0, sendo que a Declaração de
Importação foi instruída pela Fatura Comercial no PIFSB-0034/00,
emitida pela PIFCO, revelando as Ilhas Cayman como país de aquisição,
considerando a triangulação comercial ocorrida.
Com isso, todas as informações necessárias estão devidamente identificadas
nos documentos que acompanharam as operações, bem como a identidade das mercadorias
pode ser constatada pela documentação trazida aos autos.
Ademais, observo igualmente que o Decreto no 4.543, de 26/12/2002, que na
época dos fatos regulamentava a administração das atividades aduaneiras, e a fiscalização, o
controle e a tributação das operações de comércio exterior, tem a mesma previsão do artigo 129
do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n° 91.030/1985, que assim estabelecia:
Art. 113. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que dispuser sobre a
outorga de isenção ou de redução do imposto de importação (Lei no 5.172, de 1966,
art. 111, inciso II).
Art. 116. O tratamento aduaneiro decorrente de ato internacional aplica-se
exclusivamente à mercadoria originária do país beneficiário (Decreto-lei no 37, de
1966, art. 8o).
§ 1o Respeitados os critérios decorrentes de ato internacional de que o Brasil seja parte,
tem-se por país de origem da mercadoria aquele onde houver sido produzida ou, no
caso de mercadoria resultante de material ou de mão-de-obra de mais de um país,
aquele onde houver recebido transformação substancial (Decreto-lei no 37, de 1966,
art. 9o).
§ 2o Entende-se por processo de transformação substancial o que conferir nova
individualidade à mercadoria.
Destaco, ainda, o art. 434 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n°
91.030/1985:
Art. 434 - No caso de mercadoria que goze de tratamento tributário favorecido em razão
de sua origem, a comprovação desta será feita por qualquer meio julgado idôneo
Parágrafo único - Tratando-se de mercadoria importada de país-membro da Associação
Latino-Americana de Integração (ALADI), quando solicitada a aplicação de reduções
tarifárias negociadas pelo Brasil, a comprovação constará de certificado de origem
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.982 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.000262/00-11

emitido por entidade competente, de acordo com modelo aprovado pela citada
Associação.
Considerando que o Certificado de Origem apresentado à Fiscalização identifica a
Venezuela e demais informações já mencionadas, não há que ser considerado imprestável, como
concluiu o Auditor Fiscal.
Por sua vez, o art. 425, alíneas "a", "h", "i" e "m", do mesmo Diploma Legal,
invocadas pela Fiscalização, tem a seguinte previsão:
Art. 425 - O despacho de importação será instruído também com fatura comercial,
assinada pelo exportador, que conterá as seguintes indicações (Decreto-lei no 37/66, art.
45).
a) nome e endereço, completos, do exportador;
h) país de origem, como tal entendido aquele onde houver sido produzida a mercadoria,
ou onde tiver ocorrido a última transformação substancial;
i) país de aquisição, assim considerado aquele do qual a mercadoria foi adquirida para
ser exportada para o Brasil, independentemente do país de origem da mercadoria ou de
seus insumos;
m) frete e demais despesas relativas às mercadorias especificadas na fatura;
A Fatura Comercial no PIFSB-0034/00, emitida pela PIFCO e apresentada com a
Declaração de Importação à Autoridade Aduaneira não está em desacordo com as exigências
previstas no dispositivo legal acima, uma vez que está qualificado o Exportador indicado
(PIFCO), constando como origem da mercadoria a Venezuela e vinculando à Invoice no 78055-0,
bem como o país de aquisição (Ilhas Cayman) e fretes e demais despesas relativas à mercadoria.
Por mais este motivo, denota-se que está correta a interpretação dada pela
Recorrente em suas operações e, estando comprovado que a mercadoria tem origem em país
participante do Acordo Internacional, não deve ser mantida a conclusão do i. Auditor Fiscal, ao
desconsiderar a preferência tarifária em razão de os produtos terem sido faturados pelas
subsidiárias da PETROBRAS nas Ilhas Cayman, tendo em vista tal fato não desnatura o conceito
de origem, na forma já demonstrada neste voto.
No mesmo sentido já posicionou este Tribunal Administrativo em processos
idênticos da mesma Contribuinte. Vejamos as Ementas abaixo colacionadas:
PROCESSUAL. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
A existência de pronunciamento de órgão da Administração e o teor dos acordos
internacionais em sentido contrário ao mérito dizem respeito à sua procedência, não
constituindo causa de nulidade do lançamento.
PROCESSUAL. PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de perícia efetuado sem observância das normas processuais e
desnecessário para a formação da convicção do julgador.
PREFERÊNCIA TARIFÁRIA. ALADI. TRIANGULAÇÃO.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.982 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.000262/00-11

A preferência tarifária fundamentada em Acordo de Complementaçâo Econômica, ACE
39, depende do transporte direto do país de origem até o Brasil, podendo ser faturada
por operador de terceiro pais, associado ou não à ALADI.
RECUSO VOLUNTÁRIO PROVIDO POR MAIORIA.
(Acórdão no 301-30.375 – PAF no 18336.000470/2001-36 – Relator: Conselheiro
Carlos Henrique Klaser Filho)

CERTIFICADO DE ORIGEM - PREFERENCIA TARIFÁRIA - RESOLUÇÃO
ALADI 232 - Produto exportado pela Venezuela e comercializado através de pais não
integrante da ALADI. No âmbito da ALADI admite-se a possibilidade de operações
através de operador de um terceiro pais, observadas as condições da Resolução ALADI
n° 232, de 08/10/97. A apresentação para despacho do Certificado de Origem emitido
pelo pais produtor da mercadoria, acompanhada das respectivas faturas, bem assim das
faturas do pais interveniente, supre as informações que deveriam constar de declaração
juramentada a ser apresentada à autoridade aduaneira, como previsto no artigo 9°, do
Regime Geral de Origem da Aladi (Res. 78)
Recurso especial negado.
(Acórdão no 301-124964 – PAF no 18336.000470/2001-36 – Relator: Conselheiro
Nilton Luiz Bartoli)

CERTIFICADO DE ORIGEM - PREFERÊNCIA TARIFÁRIA - RESOLUÇÃO
ALADI 232.
Produto exportado pela Venezuela e comercializado através de país não integrante da
ALADI. A apresentação para despacho do Certificado de Origem emitido pelo país
produtor da mercadoria, acompanhada das respectivas faturas bem assim das faturas do
país interveniente, supre as informações que deveriam constar de declaração
juramentada a ser apresentada à autoridade aduaneira, como previsto no art. 9°, do
Regime Geral de Origem da Aladi (Res. 78).
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO.
(Acórdão no 303-30.027 – PAF no 11131.001590/99-12 – Relator: Conselheiro
Nilton Luiz Bartoli)

REDUÇÃO TARIFÁRIA
Incabível a fruição do beneficio previsto no ACE-39 (Decreto n° 3.138/99), quando o
país exportador não é membro da ALADI.
INTERVENIÊNCIA DE TERCEIRO PAÍS
Ainda que se tratasse de interveniência de terceiro pais não signatário do Acordo, o
aproveitamento do beneficio estaria condicionado ao cumprimento de formalidades que
vinculassem o certificado de origem à fatura comercial que amparou a operação de
importação (Resolução 232/97, da ALADI).
NEGADO PROVIMENTO POR UNANIMIDADE
(Acórdão no 302-35.373 – PAF no 18336.000230/2001-31 – Relator: Conselheira
Naria Helena Cotta Cardozo)
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.982 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.000262/00-11

Considerando as razões acima, entendo que assiste razão aos argumentos da
defesa com relação ao direito creditório pleiteado, devendo ser deferido o pedido de restituição
objeto deste litígio.

4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 199
DF CARF MF
Original